Tribunal: TJSP
Processo: 2253160-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de imissão de posse. Recurso cotra a decisão que imitiu liminarmente os agravados na posse do imóvel litigioso. Presença dos requisitos do art. 300, caput do CPC. Imóvel adquirido em leilão extrajudicial pelos agravados. Direito à posse decorrente da arrematação. Perigo de dano derivado da injusta privação de posse. Discussão acerca da lisura do leilão incabível nesta

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de imissão de posse. Recurso cotra a decisão que imitiu liminarmente os agravados na posse do imóvel litigioso. Presença dos requisitos do art. 300, caput do CPC. Imóvel adquirido em leilão extrajudicial pelos agravados. Direito à posse decorrente da arrematação. Perigo de dano derivado da injusta privação de posse. Discussão acerca da lisura do leilão incabível nesta ação. Tutela de urgência pleiteada pelos agravantes no âmbito da Justiça Federal indeferida. Pretensão inicial respaldada pelas Súmulas no 4 e 5 desta Corte, pelo art. 30 da Lei no 9.514/1997 e pelos arts. 1.204 e 1.228 do CC. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.